Tribunal: TJDFT
Processo: 0023480-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso, ausente omissão no v. Acórdão, por ter expressamente mencionado a suspensão da exigibilidade da verba honorária diante da gratuidade de justiça concedida a autora, ora embargante.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.